Tribunal: STF
Processo: RE 1509213
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. INVALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - Taxa de Licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão - Insurgência das partes em face da sentença que julgou procedente o pedido da ação anulatória para obrigar a Municipalidade a não efetuar mais lançamentos da Taxa, anular autos de infração e extinguir a execução fiscal de cobrança da taxa dos exercícios de 2017 e 2018 - A competência legislativa e fiscalizatória das estações de transmissão de dados é atribuição da União - Decisão proferida pelo STF no RE 776.594/SP, Tema 919 - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJ e de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Ação anulatória que foi ajuizada em 12.11.2020 justamente para questionar a constitucionalidade da lei municipal quanto à instituição da taxa e, portanto, a sentença deve ser mantida quanto à obrigação de não fazer para obstar novos lançamentos e anular os autos de infração, mas reformada no capítulo que extinguiu a execução fiscal para a cobrança da taxa dos exercícios de 2017 e 2018, fixada a verba honorária em favor do patrono das autoras no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido (somatória dos valores dos autos de infração deduzido o valor da execução fis cal) - Recurso das autoras improvido e recurso da Fazenda Municipal provido em parte.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 21, inciso XI; 22, inciso IV; 145, inciso II e §§ 1º e 2º; e 150, todos da Constituição Federal.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 919.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    “APELAÇÃO - Taxa de licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão - Exercícios de 2017 e 2018 - Insurgência das partes em face da sentença que julgou procedente o pedido da ação anulatória para obrigar a Municipalidade a não efetuar mais lançamentos da Taxa, anular autos de infração e extinguir a execução fiscal - Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação das autoras e deu provimento em parte ao recurso de apelação da Fazenda Municipal para reformar em parte a sentença e julgar procedente em parte o pedido, para condenar o Município a não mais efetuar lançamentos futuros da taxa de fiscalização e funcionamento e anular os autos de infração mencionados na petição inicial, mas rejeitar a exceção de pré- executividade, garantindo o prosseguimento da execução fiscal ajuizada anteriormente à data da modulação dos efeitos do quanto decidido no julgamento do Tema 919 pelo Supremo Tribunal Federal, com imposição de sucumbência à Fazenda Municipal ré - Interposição de Recurso Extraordinário pelo contribuinte - Devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de conformidade tendo em vista o julgamento do mérito do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe 9.2.2023, que fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’ - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução fiscal ajuizada em 24.06.2020 - Taxa devida - Caso de manutenção do resultado do julgamento.”



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu novo juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 776.594, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 919, esta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Na ocasião, o Tribunal modulou a decisão para que produzisse efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, que se deu em 09/12/2022, ficando ressalvadas, todavia, as ações ajuizadas até a referida data.



    In casu, a ação anulatória de débito fiscal foi ajuizada em 12/11/2020, data anterior, portanto, ao marco temporal supramencionado, de forma que não se aplica a referida modulação de efeitos ao presente feito.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, para restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, cujos honorários de advocatícios terão seu valor majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente